Tribunal: TJDFT
Processo: 0723262-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA INCAPAZ. MENOR IMPÚBERE. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Considerando que as autoras da ação originária são menores impúberes, sendo, portanto, absolutamente incapazes, a ação originária não poderá ser processada e julgada perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, tendo em vista a vedação inserta no artigo 8o da Lei n. 9.099/95. Precedentes desta 2a Câmara Cível.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da 7a Vara de Fazenda Pública do DF.